Tribunal: STM
Processo: 7000193-05.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000193-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ENOCH DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADOS: EDMAR PEREIRA DE FREITAS, ANA CAROLINA ALVES NESTOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do SO
RM1 Mar ENOCH DA SILVA CORDEIRO, para manter inalterado o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000193-05.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: ENOCH DA SILVA CORDEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. EDMAR PEREIRA DE FREITAS e ANA CAROLINA ALVES NESTOR.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES
REFLEXOS. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO
RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REAFIRMAR O ACERTO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O escopo dos Aclaratórios, dada a sua natureza de Recurso de caráter integrativo, é
expurgar da Decisão impugnada alguma eventual imperfeição, a qual teria o condão de
impor dificuldade à exata compreensão de seus termos. Na conjuntura, ressalvadas as
situações teoricamente excepcionais, vislumbra-se como anômala a possibilidade de
conferir efeitos infringentes a essa espécie recursal.
2. A tentativa de rediscutir temas trazidos no âmago do Recurso original, consubstanciados
no Acórdão guerreado, pode ensejar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios, em
sede de Decisão monocrática do Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a
oportunidade para, sob nova e específica abordagem acerca dos fundamentos decisórios,
reafirmar o seu acerto.
3. A mera inferência defensiva de inexistência de prova idônea acerca da culpabilidade do
Embargante carece de credibilidade, sobretudo quando o Acórdão recorrido é pródigo na
demonstração da prática ilícita perpetrada, com a reunião de acervo probatório suficiente
para fundamentar a condenação questionada. Concretamente, o militar estava de posse de
documentos constituintes do acervo da Administração Militar, cujo elenco está especificado
nos autos, sendo ilegítima/desautorizada a posse por ele exercida, mormente quando
repercutem na prova de outros ilícitos em apuração na Justiça Federal.
4. A alegada inexistência de abordagem de todas as teses arguidas no recurso padece de
razoabilidade. Os Órgãos integrantes do Poder Judiciário não se obrigam a emitir específico
juízo de valor com referência a cada uma das teses ou, porventura, artigos de lei invocados
pelas partes. É suficiente que a Decisão esteja embasada, sobretudo, com os fundamentos
adequados para a solução da controvérsia, ainda que não se espelhe em quaisquer das
linhas argumentativas apresentadas. Dessa forma, o mister judicante impõe a
apresentação da motivação idônea, com as respectivas razões de convencimento, da qual
se mostra exigível a correlação com as provas carreadas aos autos. Por isso, os
Declaratórios não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos
que tenham se estruturado no julgamento do mérito da causa. Precedentes do STF.
5. A eventual aplicação de sanção disciplinar correlacionada a fatos ensejadores de Ação
Penal Militar não tem o condão de, porventura, obstaculizar a imposição da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, em sede judicial. Desmaterialização do brocardo "ne bis
in idem". Nesse cenário, há independência plena entre as Instâncias penal e
administrativa, no que tange à perquirida comunicabilidade (abrangência e reflexos) das
Decisões. Noutro giro, trata-se de temática suficientemente abordada no Acórdão
recorrido.
6. Inexistência de omissão. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
opostos pela Defesa do SO RM1 Mar ENOCH DA SILVA CORDEIRO, para manter inalterado o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: ENOCH DA SILVA CORDEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. EDMAR PEREIRA DE FREITAS e ANA CAROLINA ALVES NESTOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (EDs) opostos pela Defesa do SO RM1 Mar ENOCH DA SILVA
CORDEIRO, o qual, nos autos da Apelação nº 7000321-59.2019.7.00.0000, não obteve êxito no seu pleito
recursal. Em decorrência, a Sentença condenatória exarada em seu desfavor, pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha (CPJ Mar) da Auditoria da 12ª CJM, encontra-se mantida integralmente.

Dessa forma, contra o ora Recorrente, permanece intacta a condenação imposta no Primeiro grau da
JMU, a saber: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por incursão no art. 316 do CPM (Supressão de
Documento); e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses por infringência ao art. 310 do CPM (Participação Ilícita).

Assim, em razão do concurso de crimes, a sanção unificada resultou em 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão. Também, nos termos do art. 102 do CPM, foi imposta a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Por fim, foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade e fixado o regime prisional
semiaberto, para o início do cumprimento da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum.

Cabe assinalar que a mencionada Apelação estava sob a relatoria do Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Souza. Naturalmente, os EDs também lhe seriam destinados, na qualidade de Relator do
Acórdão embargado. No entanto, diante da recente aposentadoria de S. Exa., em cumprimento às normas
regimentais, recaiu sobre este Ministro o mister de relatar o presente feito.

O Recorrente alega, em síntese, imperfeições no Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000321-59.2019.7.00.0000, supostamente marcado por omissões, pois "deixou de analisar tese defensiva
que, não eram verdadeiras as acusações que lhe foram imputadas, não levou em conta as apurações do
Conselho de Disciplina conduzido pela Delegacia Fluvial de Porto Velho e que os documentos encontrados no
carro do acusado estavam sob os cuidados da Despachante, a sua esposa, que por si só, poderia refutar a
decisão proferida, motivo pelo qual interposto o presente recurso".

O Embargante aduz que o Acórdão atacado não especificou qual documento teria sido destruído,
suprimido e/ou ocultado pelo réu. Por isso, expõe que aqueles encontrados no carro (veículo compartilhado
com a cônjuge) estariam sob os cuidados da esposa, pois se destinavam à atividade funcional de
despachante, que ela exercia. Em complementação a essa ideia, alega ser estranho que alguém,
pretendendo destruir, suprimir ou ocultar documentos, os manteria no interior de veículo, circulando pela
cidade.

O Recorrente argumenta que o conteúdo de recibo, no qual consta assinatura legível e carimbo do
acusado, são insuficientes, isoladamente, para incriminá-lo, no tocante à questionada infringência ao art.
316 do CPM.

Noutra vertente, expõe configurar bis in idem a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, no
caso, aplicada ao militar. Nesse raciocínio, informa que o então SO Mar ENOCH fora reformado a bem da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
disciplina, no âmbito de processo administrativo.

Diante disso, a Defesa pede o acolhimento dos Aclaratórios com o objetivo de sanar a questionada
omissão, "a fim de excluir sua culpabilidade em relação ao tipo penal previsto no art. 316 do Código Penal
Militar".

Por ocasião do julgamento da Apelação em apreço, o Tribunal, por unanimidade, no tocante ao
mérito, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a condenação imposta ao SO RM1
ENOCH DA SILVA CORDEIRO na Sentença recorrida, proferida pelo CPJ Mar da Auditoria da 12ª CJM.

A Ementa do Acórdão, ora questionado, foi redigida com o seguinte teor:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESAS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E PARTICIPAÇÃO ILÍCITA.
ARTS. 310 E 316 DO CPM. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. DPU E PGJM.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSTATADA A SUPRESSÃO DE
DOCUMENTOS DA OM. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO ILÍCITA DE
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SEIO DA OM. PARTICIPAÇÃO DE
MILITAR E DE CIVIL. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA
MANTIDA 'IN TOTUM'. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante o disposto no § 3º do art. 125 do CPM, no caso de crime continuado, a
prescrição é referida à pena de cada crime considerado isoladamente e, quando houver
condenação, regula-se pela pena imposta na Sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuidade delitiva. Precedente do STF.

2. A Doutrina e a Jurisprudência pátrias entendem haver a possibilidade de mudança da
imputação descrita na Denúncia, desde que a nova imputação seja mais adequada ao caso
concreto e mais favorável ao réu, o que se traduz na 'emendatio libelli in mellius'. A nova
imputação mais benéfica encontra amparo na Súmula nº 5 do STM.

3. O fato de o Acusado ter sido anteriormente julgado e absolvido pelo Conselho de Disciplina
não o isenta de ser submetido, julgado e condenado pela Justiça Militar, uma vez que emerge
o princípio da independência das instâncias penal, civil e administrativa, não estando
configurado 'bis in idem'.

4. O crime de supressão de documento, tipificado pelo art. 316 do CPM, apresenta como
elementos objetivos os núcleos: destruir, eliminar, extinguir total ou parcialmente, suprimir ou
ocultar, e como elemento subjetivo a finalidade de alcançar benefício para si ou para terceiro,
ou prejuízo a outrem. Tal conduta fere patentemente os interesses da administração militar,
não existindo a necessidade de comprovação de prejuízo, bastando a possibilidade de dano
ao bem jurídico tutelado.

5. O crime de participação ilícita, descrito pelo art. 310 do CPM, apresenta conduta nuclear
como 'participar, tomar parte de algo, associar-se', cujo objeto é o contrato, o fornecimento
de serviço ou a concessão de serviço junto à Administração Militar. Aqui, há o envolvimento
indevido de agente responsável por fiscalizar ou informar sobre determinados procedimentos
nesses próprios, ferindo a lisura e parcialidade dos atos administrativos e utilizando de
maneira abusiva os poderes e deveres a ele confiados.

6. A imputação deve ser substituída quando houver outra imputação mais adequada à
conduta e menos grave (ou seja, mais favorável ao réu), ainda que esse novo tipo penal não
esteja mencionado na exordial, mas que conste da matéria fática. Nesse sentido, imputar ao
agente novo crime não fere o direito à ampla defesa, desde que ao acusado seja assegurado,
em todos os momentos processuais oportunos, o direito de se manifestar no interesse de sua
defesa e exercer o contraditório.

7. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida justa que se
impõe.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
8. Preliminares de prescrição acolhidas à unanimidade.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão Unânime."

A publicação do referido Acórdão no Diário de Justiça eletrônico foi realizada em 18.2.2020. Na
mesma data, foi expedido o ato ordinatório de intimação eletrônica do Órgão Ministerial e dos envolvidos
(Recorrentes). Incontinenti, antes de iniciar a fluência do prazo recursal, a Defesa de ENOCH opôs os
presentes EDs em 22.2.2020 (Processo relacionado: Apelação nº 7000321-59.2019.7.00.0000, Eventos 36,
38 e 42).

Encontra-se certificado o trânsito em julgado do Acórdão lavrado nos autos da Apelação em
comento, no tocante aos corréus Sr. Aluízio Gomes da Fonseca e Sra. Edeneide Menezes dos Santos
(Processo relacionado: Apelação nº 7000321-59.2019.7.00.0000, Evento 47).

Foram adotadas as providências de praxe relativas à inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração (EDs) foram apresentados tempestivamente, viabilizando-se,
pois, o seu processamento.

1. Considerações iniciais.

A princípio, evidencia-se que o manejo deste Recurso tem o propósito de rediscutir aspectos
suficientemente abordados por ocasião do julgamento da aludida Apelação. Por conseguinte, o Recorrente
pretende alterar a essência da Decisão guerreada.

Do teor da peça defensiva, não se constata qualquer passagem apontando algum defeito no
Acórdão, o qual mereceria correção ou complementação nesta via recursal.

No entanto, a Defesa insiste no argumento tendente a conduzir o Processo a outro desfecho, ou seja,
em essência, à exculpação do agente no tocante ao crime tipificado no art. 316 do CPM.

Diante disso, relembra-se que o escopo legalmente estabelecido para os Embargos de Declaração
está interligado com o propósito de sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Como corolário, permite o aprimoramento da prestação jurisdicional, ao possibilitar à parte requerer à
autoridade judiciária o saneamento de eventuais vícios, nos termos do art. 542, caput, do CPPM [1]. Nessa
esteira, constitui-se em meio idôneo para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.

É incontroverso que os Declaratórios não se prestam a rediscutir matéria puramente meritória e a
reabrir análise afeta ao exame das provas carreadas ao processo [2]. Tampouco se destina a impugnar, fora
de seu espectro, o Acórdão do processo outrora apreciado pelo Tribunal.

Ao abordar a espécie recursal em tela, Tourinho Filho [3] descreve os seus pressupostos com o
seguinte magistério:

"Para que sejam admissíveis, é preciso:

a) que o acórdão contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição;

b) que o embargante indique, no requerimento, o ponto que deva ser declarado ou corrigido".

Sem dúvida, o embargante vale-se do presente Recurso, de caráter integrativo, com a finalidade
precípua de atribuir-lhe efeitos infringentes e, com isso, alterar fundamentalmente o "Decisum" atacado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79

No contexto da espécie recursal e da jurisprudência do STM, há precedentes, os quais afirmam que
os Declaratórios, carentes de pressuposto processual, estão fadados ao não conhecimento. Para
exemplificar, trago a lume as Ementas dos seguintes julgados:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - NÃO CONHECIMENTO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

- Inocorrência de erro material - Falta de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

- Natureza jurídica do recurso - Impossibilidade de modificação do julgado.

- Embargos de declaração não conhecido.

- Decisão unânime".
[STM. Embargos de Declaração nº 02-70.2006.7.00.0000 (2006.01.034167-5/MS). Relator
Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares. Julg.: 12.9.2006. Public.: 20.10.2006]. (Grifos
nossos.);

"EMENTA: Embargos de Declaração. Preliminar de Não Conhecimento. Provas e Fatos.
Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Preliminar suscitada pelo Ministro-Relator de não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Incabível os argumentos dos Embargantes, com a finalidade de prequestionar a matéria que,
supostamente, não teria sido abordada no Acórdão impugnado.

Os Embargos de Declaração não têm o caráter de reavaliar a valoração feita aos fatos, nem
tampouco das provas.

O reexame do acórdão embargado, com o específico objetivo de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, só se permite quando
vocacionado a afastar situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e a
complementar o conteúdo da decisão proferida.

Embargos não conhecidos.

Decisão unânime".
[STM. Embargos de Declaração (3) nº 10-49.2004.7.01.0401/RJ. Relator Ministro Gen Ex
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 1º.2.2012. Public.: DJe de 9.3.2012]. (Grifos
nossos.)

Vislumbra-se que a Defesa tenta o reexame de tese, envolvendo a imputação penal, integrante de
suas contrarrazões recursais colacionadas à Apelação. Entretanto, a temática restou suficientemente
apreciada no bojo do Acórdão, ora recorrido, do qual se extrai o envolvimento do SO ENOCH com as práticas
ilícitas, pelas quais restou condenado.

Nesse prisma, o recurso destoa de seu desiderato, imerge em contexto impróprio, desfigura-se e, por
isso, seria passível de não conhecimento e/ou incabível. Nesse sentido, enfatizo a elucidativa lição de
Heráclito Antônio Mossin [4], in litteris:

"A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de declaração são
inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista,
jamais, que o fim processual último dos embargos de declaração é a correção de erro
material havido no acórdão, quer em matéria recursal, quer em termos de pedido originário.
Seu objetivo é expurgar dele as impurezas, acrisolando-o, para que o 'decisum' gere com
eficiência seus devidos efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida". (Grifos
nossos.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
Em reforço e com semelhante compreensão, ensina Júlio Fabbrini Mirabete [5], in verbis:

"Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia
a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a
jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a possibilidade de alteração
do julgado, como, por exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão, se verifica que
impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que se decidira no
pronunciamento embargado". (Grifo nosso.)

A rigor, reputar-se-iam inoportunos os argumentos do embargante na via recursal eleita, os quais,
sobretudo, demonstram o inconformismo com o Acórdão. Inexiste vício (defeito), no sentido de alicerçar a
pretensão do Embargante.

Do teor do Acórdão hostilizado, verifica-se que o Tribunal proferiu o seguinte Decisum, in verbis:

"Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
acolher a preliminar arguida pela DPU e pela PGJM e declarar extinta a punibilidade do
Acusado ALUÍZIO GOMES DA FONSECA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
com base no artigo 125, inciso V, e seu § 3°,combinado com o art. 129, ambos do CPM; por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela PGJM e declarou extinta a punibilidade da
Acusada EDNEIDE MENEZES DOS SANTOS, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
com base no artigo 125, inciso VI e Súmula nº 497 do STF. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do ex-SO ENOCH DA SILVA
CORDEIRO para o fim de manter, na íntegra, a condenação que lhe fora imposta na Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM.".

É consabido o expressivo embasamento (jurisprudencial/doutrinário) fomentando o desfecho pelo não
conhecimento do presente Recurso, nos moldes como fora apresentado.

Sob esses parâmetros, sobram justificativas que poderiam motivar eventual Decisão monocrática
deste Relator, em Juízo de prelibação, impedindo o conhecimento dos Declaratórios. Todavia, em
observância à economia e à celeridade processuais (em face do provável manejo de Agravo Interno), optei
por trazer o feito à apreciação da Corte, oportunizando o seu deslinde pelo Colegiado.

Por isso, é necessário transpor o óbice de caráter formal levantado, com vistas ao conhecimento
destes Aclaratórios. Têm relevância os aspectos correlacionados ao Princípio da Ampla Defesa, os quais
abarcam a possibilidade de manejo de recursos e de utilização de meios de defesa para a sua plena
efetivação.

Sob esse panorama, apresenta-se perfeitamente viável a superação da questão formal assinalada
para, na presente circunstância, enfrentar o ponto central apresentado neste Recurso. Esmaecem-se, pois,
os rigores de âmbito instrumental aplicáveis no tocante ao conhecimento dos Declaratórios.

Dessa forma, viabiliza-se a análise do Recurso adstrito ao tema suscitado.

2. A abordagem relativa ao Recurso em espécie.

Dando início à apreciação recursal propriamente dita, trataremos do âmago do pleito do Recorrente,
ou seja, do ponto atinente ao suposto defeito na Decisão hostilizada.

Vale assinalar que, embora num ponto específico, a Defesa mencione a inexistência de análise da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
tese defensiva de não serem verdadeiras as acusações que recaem sobre o SO ENOCH, nada foi
apresentado com foco na infringência ao art. 310 do CPM. Nesta sede recursal, seria exigível que a parte
mencionasse o eventual defeito do Acórdão recorrido, em relação à conjuntura de tal incidência penal.
Apenas os pontos nitidamente indicados poderão ser eventualmente clarificados, caso procedente o pedido.

Desse modo, frise-se que, em essência, a pretensão defensiva se destina a alterar substancialmente
o Acórdão recorrido, para que o Embargante seja absolvido da imputação de prática do crime tipificado no
art. 316 do CPM.

Em suma, a Defesa infere a inexistência de provas idôneas acerca da prática do delito de Supressão
de Documentos.

Nesse compasso, especificamente, aponta que o fato de terem sido encontrados documentos
oriundos da Delegacia Fluvial de Porto Velho/RO em seu veículo particular, o qual era compartilhado com a
esposa, não induz a reunião de conjunto de provas suficientes para sustentar a condenação imposta. Além
disso, questiona a falta da explícita indicação de quais documentos integraram a prática delitiva em
questão.

2.1. A posição do Relator.

Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão do Recorrente não merece acolhida.

A propósito, vale assinalar a reunião de acervo probante suficiente para fundamentar a condenação
questionada. Nesse sentido, o Acórdão recorrido traz a cristaliza fundamentação que lhe dá suporte.

2.2. Quanto à alegação de ausência de culpabilidade no tocante ao delito capitulado no art. 316 do CPM.

O Acórdão expõe, em seu bojo, com nitidez, a questão suscitada nestes Declaratórios. A essência dos
fundamentos condenatórios, por infringência ao art. 316 do CPM, está suficientemente demonstrada. Diante
disso, restam esmaecidos os argumentos inclinados à caracterização da omissão arguida.

Vale destacar que os documentos em questão, consoante informado na Sentença condenatória,
eram de propriedade da Marinha e não deveriam ter sido retirados das instalações militares. Não se tratava
de documentos que se sujeitavam à livre disposição do SO ENOCH. Pelo contrário, perfazia acervo de
domínio da Administração Militar. Ademais, constituíam provas de outras práticas criminosas que recaíam
sobre o ora Embargante, inclusive na Justiça Federal comum.

Em regra, os documentos reclamados diziam respeito aos processos em trâmite na Delegacia Fluvial
de Porto Velho/RO, correspondendo àqueles oriundos de autos de infração, aos destinados à inscrição e à
transferência de titularidade de embarcações, notificações, entre outros. E o Acórdão questionado explicita
onde, nos autos dos processos relacionados, consta o seu elenco detalhado. Com efeito, é o bastante para
demonstrar a inadequação dos argumentos defensivos ora em apreciação.

A título ilustrativo, outra questão merece registro. Diz respeito à suposta falta de abordagem de todo
o teor recursal, sem esgotá-lo na fase antecedente (referindo-se à Apelação). Estaria caracterizada uma
omissão? Qual o tratamento a ser destinado a algum eventual vestígio?

A resposta às indagações não exige muita retórica. O escopo recursal (a finalidade a qual se destina)
deve nortear a dinâmica da análise de âmbito material. Nesse mister, independe a quantidade de
argumentos e de pedidos, os quais, por vezes, mostra-se expressivo. A jurisprudência, sobretudo calcada em
precedentes do STF e do STJ, consolida a compreensão da desnecessidade de o Acórdão enfrentar,
detalhadamente, todas as teses suscitadas pelo Recorrente, sendo bastante que o julgador resolva a lide de
maneira fundamentada. Nesse sentido, denota-se exsurgirem restrições ao acolhimento dessa espécie de
argumento manejado nos Aclaratórios. Numa simplificação, pode-se concluir que eles estarão fadados ao
insucesso. Exemplificando, trago à colação os seguintes julgados:

"Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Não
cabimento contra decisão monocrática. Recebimento dos embargos declaratórios como
agravo regimental. Intempestividade do agravo regimental interposto anteriormente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
Preclusão. Falta de apreciação de todas as teses defensivas. Desnecessidade. Recurso não
provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, razão pela qual se justifica o
recebimento dos embargos como agravo regimental. A alegação de impossibilidade de acesso
aos autos eletrônicos constitui, no caso, nítida inovação defensiva aduzida a destempo,
haja vista que deveria ter sido alegada quando da interposição de anterior agravo regimental.
Portanto, a matéria foi alcançada pela preclusão. Por fim, é da jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o
exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam
explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu
no caso. Recurso desprovido".
[STF. SL nº 647 AgR-ED/RJ (Emb. Decl. no Ag. Regimental na Suspensão de Liminar). Relator
Ministro Joaquim Barbosa. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julg.: 18.12.2013. Public.: DJe de
7.3.2014] (Grifos nossos.);

"Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tempestividade do regimental certificada.
3. Crime contra os costumes - atentado violento ao pudor (art. 214; 224, "a"; 226, II, todos o
CP). 4. Nulidade na ação penal a partir da instrução processual. Requerimento de nova perícia
psicológica. Arcabouço probatório suficiente robusto para corroborar as informações contidas
nos laudos periciais. 5. Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a
ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido
em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é necessário
que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa,
bastando apenas a motivação idônea e que mantenha correlação com as provas carreadas
nos autos. Precedentes. 6. 5. Agravo regimental a que se nega provimento".
[STF. HC nº 126.555 AgR-AgR/PR (Ag. Regimental no Ag. Regimental no HC). Relator Ministro
Gilmar Mendes. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julg.: 24.11.2015. Public.: DJe de 9.12.2015]
(Grifo nosso.);

"Ementa: Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Embargos de
Declaração. Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Embargos Desprovidos. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos
entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito. 2. A Primeira
Turma afirmou que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando
necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias
extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente
aplicada. 3. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se
qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados".
(STF. RHC nº 100.837 AgR-ED/RJ (Emb. Declaração no Ag. Regimental no Rec. Ordinário em
HC). Relator Ministro Roberto Barroso. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 9.6.2015. Public.:
DJe de 30.6.2015) (Grifo nosso.); e

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDITOR FISCAL. REAJUSTE DE 28,86%
SOBRE A RAV. INCIDÊNCIA NA FORMA INTEGRAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PAGAMENTO.
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915/99. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Não se verificou, na hipótese, a alegada ofensa aos artigos 458, inciso II, e 535, inciso I,
ambos do CPC. É que o Tribunal de origem abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar do acórdão de fls.
134/148-e, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 79/92-e dos autos.

2. Por outro lado, o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar
o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas
de argumentação invocadas.
(...)".
(STJ. REsp 1.318.315/AL. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Órgão Julgador: Primeira

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
Seção. Julg.: 11.9.2013. Public.: DJe de 30.9.2013) (Grifos nossos.).

Para a cabal demonstração de ausência da alegada omissão, sustentada pelo Recorrente, trago à
colação trechos extraídos do Acórdão questionado, conforme se vê:

"Conforme ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, o tipo
penal em comento [art. 316 do CPM] possui como elementos objetivos os núcleos destruir,
eliminar, extinguir total ou parcialmente, suprimir (tirar, subtrair do local onde deveria
estar) ou ocultar (esconder), e como elemento subjetivo a finalidade de alcançar benefício
para si ou para terceiro, ou prejuízo a outrem [6].

Restou comprovado nos autos e a Sentença trouxe a constatação fática de que
efetivamente, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela
5ª Vara Federal de Mato Grosso, foram encontrados em poder do SO ENOCH, em sua
residência e em seu veículo, grande quantidade de documentos públicos oficiais que
pertenciam a Marinha do Brasil e estavam em seu poder de maneira ilegítima.

No escólio de Guilherme de Souza Nucci [7]:

'(...) Inclui-se no tipo penal elemento pertinente à ilicitude da conduta, que é
'não poder dispor' do objeto material. Assim, havendo autorização legal para que
o possuidor do documento dele disponha - ou não havendo proibição para que o
faça -, é natural que a conduta de quem destruir, suprimir ou ocultar referido
documento é atípica (...)'.

Nesse prisma, os depoimentos das testemunhas CT VIRMONDES BARBOSA DA SILVA e
MARIEL MARIANO DE JESUS são esclarecedores, haja vista que afirmaram em Juízo que o
Acusado NÃO estava autorizado a retirar do interior da OM documentos referentes a
processos de inscrição ou transferência de propriedade de embarcação.

Os documentos encontrados deveriam estar na OM - Delegacia Fluvial de Porto Velho/RO e
tratavam-se de processos de autos de infração, processos de inscrição e transferência de
titularidade de embarcações, notificações. Conforme pontuado pelo Conselho de Justiça,
eram documentos que não tinham nenhuma razão para estarem em poder do Acusado,
haja vista que a sua função não poderia justificar que ele estivesse de posse de tais
documentos fora do local de trabalho.

Da documentação apreendida, conforme inventário constante dos autos, foi elaborado
Laudo Pericial, o qual lista uma série de irregularidades encontradas atinentes aos
processos das inscrições das embarcações. Ao todo 62 (sessenta e duas) irregularidades
foram apontadas. Dentre elas, destacam-se: 1) Processos/documentos pertencentes a
embarcações inscritas com solicitação para transferência de propriedade ou de jurisdição,
com pendências; 2) Processos/documentos pertencentes a embarcações a serem inscritas,
com pendências; 3) Processos incompletos de embarcações inscritas; 4) Documentos
atinentes a processos de inscrições/transferência de propriedade de embarcações
endereçados ao SO-FN-IF Enoch; 5) Comprovantes de pagamentos, ao SO-FN-IF ENOCH, de
prestação de serviços referentes a processos de inscrições/transferência de propriedade de
e m b a r c a ç õ e s .
6 )
D i v e r s a s
c ó p i a s
d e
d o c u m e n t o s
pessoais/RG/CNH/notificações/recibos/publicação/rol de Equipagem/GRU pagas, utilizados
em processos de regularização de embarcações e 7) Plantas destinadas a regularização
das embarcações (Ação Penal Evento 1, IPM3, fls. 31-41 e INQ4, fls. 20-29).

Embora a Defesa tente retirar a credibilidade do Laudo Pericial, ao argumento de que dois
dos três Peritos nomeados não detinham conhecimento na área de Segurança e Tráfego
Aquaviário, seus argumentos não retiram o valor probante do documento.

Primeiramente, convém salientar que eventual impugnação do Laudo Pericial é matéria
preclusa, haja vista que o Laudo foi elaborado ainda na fase do inquérito e refere-se a
matéria probatória de ordem particular, não alcançada pela nulidade absoluta, apreciável a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
qualquer tempo, inclusive de ofício. Assim, imperiosa a observância do que dispõe o artigo
504, "a", do CPPM [8], e nesse sentido, acolho integralmente os argumentos do Parquet
nas Contrarrazões do Apelo, verbis:

'(...) Ocorre que tal impugnação mostra-se preclusa, posto que o Laudo Pericial
de fls. 113/123 foi produzido ainda em sede policial e, portanto, deveria a parte
interessada tê-lo impugnado, apontando a inaptidão dos peritos, as falhas da
análise pericial e os equívocos observados, na primeira oportunidade em que se
manifestou nos autos. Não o fazendo, é inegável que a questão encontra-se
fulminada pela preclusão. (...)'.

Ademais, conforme acima descrito, há nos autos inventário contendo tudo que fora
apreendido, sendo farta a prova documental e também testemunhal para a configuração
dos crimes de supressão de documento e também de participação ilícita. Outrossim, não
há a necessidade de ser um expert na área para visualizar e identificar grande parte dos
documentos constantes dos autos, que de per si fazem prova, como por exemplo recibo
legível com carimbo e assinatura em nome do Acusado ENOCH, cuja autoria e veracidade
não fora contestada.

Para justificar a posse dos documentos, o Acusado ENOCH afirmou em Juízo que estava a
passar sua função de Encarregado para outro Suboficial e, por isso, estava organizando
processos com documentação faltante.

A Acusada EDNEIDE afirmou que a documentação apreendida estava no veículo de seu
esposo, Acusado ENOCH, mas ela era quem conduzia o veículo à procura de escritório para
armazenar os documentos.

As versões apresentadas pelos Acusados são frágeis e não suficientes para justificar a
conduta. Nesse sentido, irretocável o entendimento do Conselho de Justiça, conforme
fundamentando na Sentença:

(...) tudo indica que estava de posse dos referidos documentos públicos a fim de
regularizar 'a posteriori' processos que estavam com diversas falhas,
especialmente alguns que foram peticionados por sua companheira Edneide
(corré), que atuava como despachante.

(...) tais documentos, em verdade, foram indevidamente suprimidos pelo
acusado com o fim de se beneficiar mediante a supressão de meios de prova em
prejuízo da administração militar.

Tal supressão indevida de documentos públicos, por certo, afasta o elemento de
certeza e segurança nas relações jurídicas violando a fé pública tão essencial ao
ordenamento social.

A insegurança, neste caso, fica evidente ao se imaginar que qualquer dos
requerentes e/ou interessados nos documentos suprimidos poderia solicitá-los
junto à organização militar, e serem surpreendidos pela negativa daquele órgão
de fornecê-los, uma vez que os mesmos não estavam mais sob sua guarda e
responsabilidade, haja vista terem sido levados por pessoa que tem o dever de
zelar por sua permanência na organização militar (...).'.

Aduziu ainda o CPJ, de forma correta, que os documentos suprimidos também tinham
grande valor probante para a comprovação do crime referente ao art. 310 do CPM -
participação ilícita.

Nesse conspecto, acerca do artigo 316 do CPM, o insigne doutrinador NUCCI, tece as
seguintes considerações pertinentes acerca das diferenças entre os crimes de supressão
do documento, dano e furto [9]:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
'(...) se for para fazer o documento desaparecer para não servir de prova de
algum fato relevante juridicamente, trata-se de delito contra a fé pública; caso
seja somente para causar um prejuízo para a vítima, é delito contra o patrimônio
na forma de dano; se for subtraído para ocultação, por ser valioso para si mesmo
(como um documento histórico), trata-se de delito contra o patrimônio na
modalidade furto. (...).' (Grifamos).

Assim, patente a lesão à interesse da Administração Militar, haja vista que restou
evidenciado, neste caso, expressiva quantidade de documentos públicos autênticos
pertencentes à Administração Naval (Divisão de Segurança e Tráfego Aquaviário/DL-20), a
quem incumbia, dentre outras, as funções de execução de inspeção naval e vistoria,
registros, cancelamento, reclassificação, transferência de propriedade e de jurisdição das
embarcações e foram indevidamente suprimidos pelo Acusado ENOCH, com a clara
intenção de ocultar o delito principal no qual, por diversas vezes incursionou, qual seja, o
tipificado no artigo 310 do CPM, tendo em conta que os Acusados se beneficiaram de
esquema de prestação de serviços de regularização de embarcações, auferindo vantagens
financeiras em razão das facilidades advindas da função ocupada pelo SO ENOCH.

Ainda nesse sentido, valiosa a argumentação do Parecerista, membro do Parquet atuante
nesta Corte (Evento 7):

'(...) No que diz respeito à questão da possibilidade de prejuízo, no delito de
Supressão de Documento, não podemos olvidar que trata-se de especial fim de
agir, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e, sendo crime
contra a administração militar, basta a possibilidade de causar dano ao
funcionamento da máquina administrativa militar, o que é evidente neste caso
em documentos que pertenciam à Administração Naval, responsável pelo
registro das embarcações, sendo esta Administração o sujeito passivo primário.
(...)'.

Deve, portanto, ser mantida a condenação do Acusado ENOCH pela prática do crime do
artigo 316 do CPM (Supressão de Documento)".

Dessa forma, ao reverso da pretensão defensiva, a culpabilidade do agente encontra-se
devidamente estampada no Acórdão hostilizado. Ademais, está plenamente demonstrada a injustificável
posse dos documentos, de natureza oficial, apreendidos no veículo e na residência do militar. É indiscutível
que tais fatores desaguam na incriminação do nominado Suboficial.

Para além, fortalece-se a demonstração acerca da inexistência da alegada omissão do Acórdão
questionado.

2.3. Quanto à alegada caracterização do "bis in idem" acerca da pena acessória.

Noutro giro, o Recorrente também pugna pela influência do julgamento do Conselho de Disciplina, ao
qual se submeteu ENOCH, com o condão de impor desdobramentos na esfera Penal Militar. No âmbito de
seus argumentos, a possibilidade de caracterização do "bis in idem" é questionada. Nessa pretensão, o
interesse de haver coerência no desfecho dos processos entre as distintas esferas de poder é inequívoco.
Assim, nesse viés, está estampada a tentativa de desnaturar a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos moldes estabelecidos no art. 102 do CPM.

Embora a Defesa interprete que o desfecho do Conselho de Disciplina ao qual respondeu o nominado
Suboficial lhe é favorável, essa conclusão é deveras temerária. Num exame mais detido do respectivo
Relatório conclusivo é visível que a situação do militar é acompanhada com atenção, pois poderá exsurgir
motivo para desencadear novo Conselho de mesma natureza. Da parte final do referido Relatório, são
extraídos os seguintes trechos:

"(...) Quanto à avaliação dos superiores, o CMG (RMl-FN) IVAN ROCHA DAMASCENO FILHO
ressalta que não indicaria o SO-FN-IF ENOCH para labutar em Organização Militar do
Serviço de STA, tendo em vista que o acusado foi preso a mando da justiça, sendo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
apreendidos documentos relativos à inscrição de embarcações. Tais considerações nos
permite perceber que a preocupação é fruto da necessidade de ser mantida a imagem
positiva da Marinha. Por isso, as definições dos processos judiciais que correm em paralelo
poderão apresentar um olhar e definições ainda não visualizadas por este Conselho de
Disciplina, durante os cinquenta dias em que esteve reunido para analisar o caso em
questão.

Considerando, também, que embora o SO-FN-IF ENOCH mencione a existência de
servidores militares que levam trabalhos para suas residências, fato negado por todas as
testemunhas, este Conselho verificou que tal irregularidade executada pelo Acusado
transcende a condução dos documentos para fora da Delegacia Fluvial de Porto Velho, mas
se apoia na posse irregular de documentos que não eram mais de sua responsabilidade,
principalmente porque o Acusado já não deveria exercer a função de Encarregado da
Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário, havia mais de três meses, conforme Ordem
de Serviço nº l16 de 03 de agosto de 2012. Neste aspecto, todos os membros deste
Conselho entenderam como contravenção disciplinar o fato do SO-FN-IF ENOCH conduzir,
indevidamente para sua residência, documentos de seu antigo setor. Independente do
julgamento do mérito se o Acusado iria ou não organizar o material para passagem de
função, o fato é que o seu comportamento foi irregular, como devidamente prescrito no
RDM.

3.0 - DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, constante no libelo acusatório, e levando em consideração os depoimentos;
as evidências possíveis de avaliação; e o comportamento do Acusado no transcurso de sua
carreira, até o momento de sua prisão temporária em oito de novembro de 2012, o qual
ainda responde, nas Justiças Militar e Civil, de forma independente desta esfera
administrativa, este Conselho de Disciplina, não sendo omisso às suas responsabilidades e
primando pela análise dos relatos das partes, decide, por unanimidade de votos, considerar
que o acusado NÃO É CULPADO das acusações que lhe foram imputadas.

Vale ressaltar que este Conselho recomenda que, caso o Acusado seja condenado em uma
das esferas judiciais citadas acima, seja aberto um novo Conselho de Disciplina para apurar
o mencionado fato, após o 'trânsito em julgado de sentença condenatória'."

Portanto, inexiste situação estruturada que possa favorecer o Recorrente no tocante ao alegado
estabelecimento de "bis in idem". Tampouco, por si só, a notícia apresentada pela Defesa de que ENOCH
fora reformado a bem da disciplina produz impactos nesta sede Penal Militar.

Vale lembrar estar consagrado que as instâncias administrativas e penais são independentes. Por
isso, necessariamente, salvo em algumas excepcionalidades, sobretudo no aspecto residual, as Decisões
não estão sujeitas à comunicabilidade (reflexos de uma esfera sobre a outra).

Em regra, dados os seus efeitos, os possíveis desdobramentos e os meios de investigação
disponíveis, a apuração em sede penal transcende aquela de amplitude mais restrita efetuada no âmbito
administrativo.

Importa destacar que o tema em estudo foi devidamente consignado no Acórdão recorrido, conforme
segue transcrito:

"Quanto ao argumento de que o Acusado ENOCH foi submetido a julgamento perante
Conselho de Disciplina, o qual decidiu por não culpá-lo, convém aduzir que o princípio da
independência das instâncias penal, civil e administrativa autoriza a responsabilização
criminal do Acusado sem que isso configure 'bis in idem'. Assim, a decisão administrativa
tomada no bojo do Conselho de Disciplina não faz coisa julgada na seara penal. De igual
modo, o entendimento dos integrantes do Conselho de Disciplina, de modo algum, vincula
o entendimento do Juiz do Processo Penal, que inclusive teve acesso a outros e acrescidos
elementos de prova produzidos no curso da Ação Penal Militar."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79
Embora retratada em fundamentos sucintos, a matéria está suficientemente abordada, sem merecer
qualquer retoque ou complementação. Portanto, também inexiste omissão a ser enfrentada no tocante a
esse cenário, nos presentes Aclaratórios.

3. Conclusão.

Em essência, a estratégia defensiva está ligada à tentativa de elidir a culpabilidade do SO ENOCH no
tocante ao crime tipificado no art. 316 do CPM. A absolvição seria o alvo traçado. Mas a pretensão anunciada
não se adequa ao instrumento manejado (espécie de recurso). Conforme demonstrado, os Declaratórios se
prestam ao atendimento de outras finalidades, bastante limitadas. Nesse panorama, projeta-se o insucesso
da medida intenta. Por um lado, tem-se a inadequada manobra recursal. Noutra vertente, os argumentos
não passam de conjectura desprovida de lastro de sustentação.

No âmbito do recurso, a Defesa desafia a reavaliação das provas. Pretende inculcar, sob critério de
normalidade, o fato de terem sido localizados, no veículo de propriedade do réu, diversos documentos que, a
rigor, deveriam compor o acervo documental da Delegacia Fluvial na qual ele exercia as suas funções. No
bojo de toda a apuração, desde a fase investigativa, em alguns momentos, suscita ocorrência de engano no
apossamento daqueles documentos e/ou finalização de procedimentos para a passagem do serviço. Noutros
instantes, as justificativas derivam de correlação com o trabalho da esposa (despachante). Está visível que
busca estratégia que lhe possa render algum benefício.

Na óptica defensiva, o julgamento não fluiu em consonância com a análise coerente das provas.
Embora não literal, os seus argumentos induzem concluir que o desfecho processual está em dissonância
com o acervo probatório.

Adstrito ao aspecto acima pontuado, compreende-se que, nesse particular equacionamento, a
pretensão defensiva adequar-se-ia a outra manobra jurídica, ou seja, o manejo de ferramenta processual
diversa da adotada (tipo de recurso). Os Embargos Declaratórios não têm esta serventia.

No entanto, ao contrário do anunciado pela Defesa, há provas idôneas que demonstram as
particularidades da prática ilícita em questão, das quais são extraídos os elementos comprobatórios,
sobretudo, da culpabilidade do agente. Nesse viés, os fundamentos para a condenação estão estruturados,
sob uma adequada conjugação de provas.

É consabido que o escopo dos Aclaratórios visa sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, facultando o aprimoramento da prestação jurisdicional. Assim, possibilita-se à parte
cientificar e requerer à autoridade judiciária o saneamento de eventuais vícios, nos termos do art. 542,
caput, do CPPM.

Efetivamente, os Declaratórios não se prestam como instrumento apropriado para a reanálise e/ou a
rediscussão de temas já enfrentados no bojo do Acórdão recorrido.

Nessa esteira, tendo em mira o propósito explícito do recurso manejado, conclui-se inexistir vício no
Acórdão guerreado que mereça alteração, integração, modificação ou complementação em sede dos
presentes Declaratórios. Outrossim, não se confere efeito infringente ao presente Recurso para desconstituir
o julgamento da Apelação, outrora realizado.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que ampare a pretensão recursal. Tampouco, foi
notado qualquer deslize ou impropriedade no tocante à observância da legislação aplicável.

Dessa forma, diante de toda a abordagem realizada, é inegável a conclusão a respeito da
inexistência de defeito, o qual teria o condão de comprometer o "Decisum" atacado. Ademais, é cabível
frisar que a lavratura do Acórdão operou-se com cristalina correção e em perfeita consonância com o
julgamento realizado.

Por isso, mostra-se inviável o atendimento da pretensão do Embargante.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do SO RM1 Mar ENOCH DA
SILVA CORDEIRO, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156598a79

[1] Nesse sentido: STM. Emb. Decl. nº 06-14.2011.7.03.0303/DF. Relator Ministro Gen Ex
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 9.3.2012. Public.: DJe de 15.5.2012.
[2] Nesse sentido: TRT 16ª Região - 1ª Turma. Emb. Decl. nº 00329-2011-016-16-00-0. Relator
Desemb. José Evandro de Souza. Julg.: 7.11.2012. Public.: 13.11.2012.
[3] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 4, 33ª ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 543.
[4] MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da
jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 1269.
[5] MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. - São Paulo: Atlas, 2005, p. 724.
[6] Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. - 4. Ed. -
São Paulo: Saraiva, 2014, Pp. 1478 e 1479.
[7] Código Penal Militar Comentado/Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. rev., atual. e ampl. - Rio
de Janeiro: Forense, 2014. Pp. 481/482.
[8] Oportunidade para a arguição
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; (...).

[9] Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 2. Ed. rev., atual. e ampl. - Rio
de Janeiro: Forense, 2014. P. 317.